Tribunal: TJDFT
Processo: 0708175-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇAO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
1. Tanto a companhia aérea como o banco compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço. Desse modo, ambos devem responder, solidariamente, pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos arts. 14, 18 e 34, todos do CDC.
2. Não há como afastar a responsabilidade do banco, se não constam nos autos elementos que demonstrem que agiu com cautela e em observância aos critérios necessários ao efetuar as cobranças à autora de forma indevida.
3. Com relação aos danos morais, é presumível sua ocorrência, tendo em vista a retenção indevida de créditos da parte autora, bem como em razão da cobrança abusiva sobre valores que não deveriam sequer ter sido cobrados.
4. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do apelante e a extensão e a gravidade do dano, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
5. Por fim, não há como reduzir a verba honorária se esta já foi fixada no mínimo legal, de acordo com o que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC.
6. Apelo não provido.